Tribunal: STF
Processo: RE 329850
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-10-01
Data de publicação: 2002-10-01

Ementa:
EMENTA: - Recurso extraordinário. Prisão em flagrante.
Autoridade competente para lavrar-lhe o auto.
            - Existência de fundamento infraconstitucional que "per
 se" é suficiente
para a manutenção do acórdão recorrido, que não foi atacado por
 recurso especial.
            Recurso extraordinário não conhecido.